Tribunal: STF
Processo: Rcl 78314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 965.822/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), que teria violado a Súmula Vinculante 26. 



    Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Wilson Francisco Pacifico Nazaré, reincidente, cumpre longa pena de doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, pela prática de crime grave (roubos majorados). Ainda, em regime aberto praticou novo delito em 2021. A gravidade do crime é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes. 



    Deste modo, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social […].



    A decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena: 



    […]



    No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame (fls. 191). 



    [...] 



     Ao final, requer a procedência da Reclamação, “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    Constata-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, determinando a submissão do sentenciado – condenado a 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão pela prática de roubos majorados – à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto pelo Juízo de origem, com base na seguinte fundamentação:



    “Consta dos autos que o reeducando cumpre pena total de doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, pela prática de delitos de roubos majorados, tendo iniciado o desconto no dia 6 de dezembro de 2016, com término previsto para o dia 15 de maio de 2020 (fls. 09/12). Pelo Diretor da Unidade Prisional foi atestado bom comportamento carcerário em favor do reeducando (fls. 08).



    Por decisão proferida, no dia 04 de março de 2024, o sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, por entender a Magistrada preenchidos os requisitos legais (fls. 20/22). 



    O recurso merece ser parcialmente provido. 



    Isto porque, em que pese o sentenciado ter cumprido o requisito objetivo, no presente caso, não ficou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo a ensejar a pretendida progressão de regime. 



    Os delitos praticados pelo ora reeducando, o fato de ser reincidente específico, bem como a falta disciplinar grave praticada durante o cumprimento da execução, sugerem a necessidade de maior cautela para a concessão da benesse postulada. 



    Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a reintegração de indivíduo que praticou delitos graves. 



    Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida – se o condenado pode ou não obter o benefício – deve ser resolvido em favor da sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança. 



    […]



    É certo que a Lei nº 10.792/03 alterou a Lei de Execuções Penais, suprimindo a exigência de exame criminológico para o sentenciado, bastando para a análise do pedido tão somente o atestado de bom comportamento carcerário do preso firmado pelo Diretor do estabelecimento penal. 



    Entretanto, referida regra não é absoluta, e cada caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o histórico do preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas circunstâncias, gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela conveniência ou não da realização de exame criminológico, apesar de não ser obrigatoriamente exigido. 



    Dessa forma, diante das peculiaridades do caso concreto, há necessidade de realização de exame criminológico para aferição do mérito do sentenciado, a fim de que se possa comprovar o requisito subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas quanto à possibilidade de progressão. .



    […]



    Ante ao exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o agravado ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de progressão ao regime semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o necessário”.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o relator, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, concedeu a ordem para cassar o acórdão proferido pelo TJSP, restabelecendo a decisão de primeiro grau que concedera a progressão ao regime semiaberto. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público, em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho: 



    A decisão agravada compreendeu que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado singular. 



    Verifica-se que o acórdão reclamado, ao impedir a realização do exame criminológico determinado pelo TJSP, entendeu que a Corte estadual teria deixado “de invocar elementos concretos e recentes do curso da execução” que justificassem tal exigência. 



    Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo STJ, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mostra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias específicas do caso, especialmente ao destacar que: “Os delitos praticados pelo ora reeducando [roubos majorados], o fato de ser reincidente específico, bem como a falta disciplinar grave praticada durante o cumprimento da execução, sugerem a necessidade de maior cautela para a concessão da benesse postulada”. 



    Evidencia-se, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização do exame criminológico previamente determinado por decisão judicial devidamente motivada. 



    É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. (Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.



    4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 965.822/SP) e RESTABELECER o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução 0005046-52.2024.8.26.0996). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente